Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a citação foi válida, diante da alegação de irregularidade nos Avisos de Recebimento; (ii) se a ausência de requerimento administrativo prévio configura falta de interesse de agir; (iii) se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (iv) se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais; e (v) se o valor fixado na sentença é proporcional e adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O encaminhamento de Aviso de Recebimento a endereço indicado em procuração como sendo do representante legal da empresa no Brasil torna o ato citatório válido. Além disso, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, eventual vício na citação é suprido pelo comparecimento espontâneo da parte aos autos, desde que não haja prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
4. O interesse de agir decorre da demonstração de prejuízo e da ausência de solução espontânea do conflito. A exigência de requerimento administrativo prévio não encontra amparo legal, especialmente em demandas de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço em relações de consumo.
5. As Convenções de Montreal e Varsóvia não afastam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às hipóteses de compensação por danos morais. Tais convenções regulam apenas a responsabilidade por danos materiais em transporte aéreo internacional. A legislação interna, especialmente o CDC e o Código Civil, permanece aplicável aos danos extrapatrimoniais, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 210 da repercussão geral). A responsabilidade da fornecedora, por se tratar de relação de consumo, é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.
6. A falha na prestação do serviço de transporte aéreo está evidenciada por sucessivos cancelamentos de voos, ausência de assistência material adequada e comprometimento da agenda profissional da consumidora. A alegação de força maior não afasta a responsabilidade, por se tratar de fortuito interno.
7. O dano moral decorre diretamente da conduta da fornecedora, que ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano. A autora permaneceu sem bagagem, enfrentou longas esperas em aeroportos estrangeiros sem alimentação ou comunicação, e teve sua tranquilidade emocional abalada.
8. O valor fixado a título de compensação por danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da compensação.
9. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais relativas a alimentação durante o período de espera em aeroporto estrangeiro, sendo compatíveis com o contexto e não impugnadas especificamente pela parte ré perante o 1o grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O encaminhamento de Aviso de Recebimento a endereço indicado em procuração como sendo do representante legal da empresa no Brasil torna válida a citação, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, a qual, acaso inválida, teria sido suprida por comparecimento espontâneo da parte aos autos. 2. A ausência de requerimento administrativo prévio não configura falta de interesse de agir, sendo suficiente a demonstração de prejuízo e de ausência de solução espontânea, especialmente em relações de consumo. 3. A responsabilidade civil da companhia aérea por falha na prestação do serviço de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal. 4. As Convenções de Montreal e Varsóvia não afastam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quanto à compensação por danos morais, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 210 da repercussão geral). 5. O cancelamento sucessivo de voos internacionais, sem assistência material adequada, acompanhada de ausência de restituição da bagagem por vários dias, configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por danos morais, pois demonstrado o abalo emocional sofrido pelo consumidor. 6. O valor fixado a título de compensação por danos morais não merece alteração quando se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto e atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização. 7. Os danos materiais comprovados por notas fiscais relativas a alimentação durante o período de espera em aeroporto estrangeiro devem ser ressarcidos, diante da ausência de assistência por parte da fornecedora.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, XXXV.
Código de Processo Civil, art. 239, § 1o.
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT,
Acórdão 1936112, 0733679-41.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, julgamento: 16/10/2024, DJe: 30/10/2024; Acórdão 1669453, 0709889-96.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, julgamento: 23/02/2023, DJe: 16/03/2023; Acórdão 969506, 0700553-30.2016.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a TURMA RECURSAL, julgamento: 29/09/2016, DJe: 07/10/2016; Acórdão 1960563, 0716665-93.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a TURMA RECURSAL, julgamento: 24/01/2025; Acórdão 2039760, 0702266-25.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a TURMA RECURSAL, julgamento: 29/08/2025; Acórdão 2000368, 0701392-70.2025.8.07.0006, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a TURMA RECURSAL, julgamento: 19/05/2025, DJe: 28/05/2025; Acórdão 1999745, 0730220-62.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, julgamento: 14/05/2025, DJe: 30/05/2025; Acórdão 1996209, 0744515-70.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, julgamento: 07/05/2025, DJe: 21/05/2025; e Acórdão 1824873, 0708933-83.2023.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgamento: 28/02/2024, DJe: 22/03/2024.
STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, julgamento: 19/10/2020; AgInt no AREsp 2.374.535/SP, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, julgamento: 23/10/2023; AgInt no AREsp 2.439.183/SP, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, julgamento: 24/03/2025, DJEN: 28/03/2025; AgInt no AREsp 2.744.506/RS, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, julgamento: 12/05/2025, DJEN: 16/05/2025; AgInt no AREsp 2.729.743/SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 3a Turma, julgamento: 17/03/2025, DJEN: 20/03/2025; AgInt no AREsp 2.495.156/SP, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, 3a Turma, julgamento: 20/05/2024; e REsp 1.926.397/RJ, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, julgamento: 08/09/2025, DJEN: 11/09/2025.
STF, Tema 210.